Tribunal: TJBA
Processo: 0034617-22.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0034617-22.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESPÓLIO DE IRENE CONCEICAO TEIXEIRA registrado(a) civilmente como IRENE CONCEICAO TEIXEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INADIMPLEMENTO. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Salvador, mantendo a sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e outras taxas municipais, ao fundamento de ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há prescrição do crédito tributário, considerando (i) a existência de parcelamento administrativo como causa de interrupção e suspensão do prazo prescricional; (ii) o termo inicial da prescrição para cobrança do IPTU; e (iii) a eventual ocorrência de desídia da Fazenda Pública ou incidência da Súmula 106 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O parcelamento tributário configura reconhecimento inequívoco do débito, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do CTN, e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela paga pelo contribuinte. 4 - O parcelamento firmado em 13/05/2010 vigorou por curtíssimo período. Das 48 parcelas pactuadas, apenas 2 foram efetivamente pagas, totalizando R$ 366,56 de um débito consolidado de R$ 9.349,63. A partir da terceira parcela, com vencimento em 20/07/2010, não houve qualquer pagamento, de modo que o prazo prescricional foi retomado integralmente a partir do inadimplemento. 5 - Comunicada a não localização de bens penhoráveis ao exequente em 2010, o prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 teve seu curso iniciado automaticamente, encerrando-se em 2016, quando passou a fluir a prescrição intercorrente quinquenal, que se consumou sem qualquer causa interruptiva eficaz. 6 - O mero peticionamento nos autos, sem resultado frutífero em termos de citação ou constrição patrimonial efetiva, não interrompe o curso da prescrição intercorrente, nos termos da tese 4.3 firmada pelo STJ no REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 a 571). 7 - A Súmula 106 do STJ não tem aplicação irrestrita nas execuções fiscais regidas pelo art. 40 da Lei nº 6.830/1980, cujos prazos de suspensão e prescrição correm de forma automática, a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de peticionamento ou pronunciamento judicial expresso, conforme tese 4.2 do REsp nº 1.340.553/RS. 8 - Configurada a prescrição, mantém-se a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Agravado ESPÓLIO DE IRENE CONCEIÇÃO TEIXEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,.